Tribunal: TJES
Processo: 5020018-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020018-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: MARCIO RANGEL RAMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUTOR ADUZ QUE TEM VALORES A RECEBER DAS RÉS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESBLOQUEIO DE VALORES E RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4505077).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PDCA S.A.
e
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor diante de relação empresarial;
c)
que agiu em conformidade com o que determina o BACEN;
d)
que não praticou ato ilícito;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade das recorrentes diante de descredenciamento e bloqueio de valores do recorrido.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, entendeu pela parcial procedência do pleito inicial, de forma que determinou o desbloqueio e a competente restituição dos valores, bem como arbitrou a título de dano moral o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, no tocante a alegação de que a demanda não se trata de relação de consumo, com a devida
vênia
, tenho que a situação envolve direito consumerista, pois se trata de pessoa física que apenas adquiriu maquineta de cartão de crédito/débito para prestação de serviços como vendedor.

Destarte, a aplicação das normas do CDC são devidas a
determinados consumidores profissionais
quando comprovada a vulnerabilidade
técnica, o que se observa no caso dos autos ao comparar o recorrido com as recorrentes.

Ademais, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual deve ser aplicado o CDC.

Assim, compulsando os autos, tenho que a sentença proferida resta irretocável. Isto porque restou comprovado nos autos o bloqueio nos serviços sem qualquer acesso ao recorrido do valor da venda que realizou.

Portanto, ao meu alvitre, restou comprovada pendência por parte das recorrentes, o que enseja o pagamento tal como o recorrido sustenta,
existindo, portanto, falha na prestação dos serviços.

Quanto aos danos morais,
havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelos recorrentes, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido no patamar fixado, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e, ainda, a desencorajar os recorrentes a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)